Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-36.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-36.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Precatório]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA - CPF: 207.788.131-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ART. 1.022 DO CPC — APLICABILIDADE — ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.

Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.

A presunção de veracidade milita em favor dos atos administrativos, contudo, esta pode ser desconstituída, quando há prova em contrário nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eliete Maria Maia Teixeira

contra o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação n° 1006689-36.2018.8.11.0000, que à unanimidade acolheu os embargos sem efeitos infringentes (ID. 61392472).

Em suas razões, sustenta que o acórdão se mostrou obscuro e contraditório, considerando que
embora conste no memorando de ID. 2399820 (pág. 10) e planilha de cálculo (ID. 2399820 e ID. 2399847), o suposto pagamento da quantia de R$ 190.240,27 (cento e noventa mil duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), foi juntado pelo Embargado a folha de pagamento de 1996 a 2017, a qual prova o pagamento de apenas R$ 100.233,95 (cem mil duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), consoante documento de ID. 2399847
.

Aduz que, apesar de existir presunção de legitimidade e veracidade nos atos praticados pelo poder público, é cediço que tal presunção é relativa, que pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, bem como a folha de pagamento comprova que o pagamento foi realizado em valor inferior ao devido.

Destaca-se que não pretende rediscutir matéria, mas tão somente ter esclarecida questão tão relevante do caso.

Diante disso, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios constantes no v. acórdão, com aplicação de efeitos infringentes.

Contrarrazões ao ID 64771492.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Eliete Maria Maia Teixeira
opôs embargos de declaração

contra o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação n° 1006689-36.2018.8.11.0000, que à unanimidade acolheu os embargos sem efeitos infringentes (ID. 61392472), inerente ao pagamento não comprovado pelo Embargado.

Inicialmente, cabe frisar que os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.

A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:

"(...)

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.

(...)

2.2. Erro material

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)

A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)

2.3. Contradição

Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

2.4. Omissão

2.4.1. Generalidades

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)

A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)

Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.

(...)

2.5. Obscuridade

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.

A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida."
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).

In casu
, a Recorrente sustentou que a decisão se revela obscura e contraditória, merecendo ser aclarada, atribuindo-se aos declaratórios efeitos modificativos.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura que assiste razão a parte Embargante.

Isto porque, em que pese o valor devido pelo Estado de Mato Grosso à parte Embargante corresponda ao valor total de R$ 190.240,27 (cento e noventa mil duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), este só comprovou efetivamente o pagamento de R$ 100.233,95 (cem mil duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), consoante documento de ID. 2399847, razão pela qual, embora a presunção de veracidade milite em favor dos atos administrativos, este foi desconstituído pelos documentos anexos ao processo.

Diante de tais razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, emprestando-lhes excepcionais
EFEITOS INFRINGENTES
, para retificar o acórdão embargado e reconhecer foram pagos apenas R$ 100.233,95 dos R$ 190.240,27 devidos pela Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021